Tribunal: TJSP
Processo: 2086972-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Cumprimento de sentença – Penhorabilidade de proventos de aposentadoria do executado – Excepcionalidade em razão da natureza do crédito exequendo – Penhora de percentual do benefício previdenciário – Possibilidade – Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.